Tribunal: STJ
Processo: 0718409-87.2023.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095148 - DF(2025/0420138-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - DF034602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA 284/STF
1. A ausência de indicação clara e específica dos dispositivos de lei federal
tidos por violados ou objeto de interpretação divergente impede o
conhecimento do recurso especial, por deficiência de fundamentação, não
sendo suficiente a mera menção genérica à legislação federal ou a narrativa
abstrata acerca de sua violação.
2. Incidência da
.
Súmula 284/STF
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: ba2e7eb1-e8ef-4beb-a0bc-819df68978a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095148 - DF(2025/0420138-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - DF034602
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF.
1. A ausência de indicação clara e específica dos dispositivos de lei federal
tidos por violados ou objeto de interpretação divergente impede o
conhecimento do recurso especial, por deficiência de fundamentação, não
sendo suficiente a mera menção genérica à legislação federal ou a narrativa
abstrata acerca de sua violação.
2. Incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por THAMYRES LEILANE DE
VASCONCELOS VIEIRA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial em razão da
(fls. 808-809).
Súmula n. 284/STF
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 665):

Apelação cível. Consumidor. Civil. Processo civil.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Revisão
contratual. Cobranças regulares: tarifa de avaliação do
bem, registro de contrato, iof e juros de mora. Abusividade
não caracterizada. pedido de restituição em dobro. Não
Documento eletrônico VDA55736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 7e4a2f6d-b79a-4cd7-9339-56d6e244856b

cabimento. Recurso conhecido . Preliminar rejeitada.
desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação revisional em que se
discute eventual abusividade na cobrança de Tarifa de
Avaliação do Bem, Registro de Contrato, IOF e juros de
mora.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência,
ou não, da sustentada abusividade na cobrança de IOF,
Taxa avaliação de bem, Registro de contrato e juros de
mora, com repetição do indébito.
III – Razões de decidir
3. Não há que falar em realização de perícia quando os
documentos carreados aos autos são aptos para a devida
análise do caso em concreto. Preliminar de cerceamento de
defesa rejeitada.
4. Não há falar em abusividade das cláusulas que versam
sobre Tarifa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato,
IOF e juros de mora, quando a onerosidade do contrato está
prevista de forma clara e objetiva e a contratante aderiu
expressamente às condições do negócio jurídico.
5. Legítimas todas as cobranças relativas ao contrato
firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer
ilegalidade ou valor a ser restituído à
IV –
autora/apelante.
Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "a Agravante
delimitou a controvérsia de forma didática, apontando violação direta a artigos
específicos da legislação federal. Consta expressamente das razões recursais a alegação
de ofensa aos artigos 4°, 6e, inciso VIII, 14, 22, parágrafo único, 42 e 51, inciso XII,
todos da Lei ne

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), bem como ao artigo 8S
do Código de Processo Civil. Não houve citação genérica ou aleatória; ao contrário, a
Agravante vinculou cada dispositivo legal à tese jurídica" (fl. 816).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 827-836).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.
A decisão recorrida não conheceu do recurso especial, pois a parte não
especificou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA55736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 7e4a2f6d-b79a-4cd7-9339-56d6e244856b

a fim de demonstrar o cabimento do recurso especial pela alínea "a" do art. 105, inciso
III, da Constituição Federal, conforme o trecho que se segue (fl. 808):

Por meio da análise do recurso de THAMYRES LEILANE
DE VASCONCELOS VIEIRA, verifica-se que incide a
porquanto a parte
recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.

Com razão a decisão agravada ao reconhecer a incidência da
no caso concreto.
Súmula n. 284/STF
Com efeito, o conhecimento do recurso especial exige a indicação clara e
individualizada dos dispositivos legais que se alegam violados ou objeto de interpretação
divergente pelo acórdão recorrido. A ausência dessa indicação específica caracteriza
deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
Assim, tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo
constitucional, é indispensável a precisa indicação do dispositivo de lei federal tido por
violado ou em relação ao qual se sustenta interpretação divergente.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. POSSE MANSA E
ART. 489
PACÍFICA E ABANDONO DO IMÓVEL NÃO
CONFIGURADOS.
MÁ-FÉ
DO
RECORRENTE
RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO
PELAS BENFEITORIAS. REFORMA DO ACÓRDÃO
QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
ARTIGOS DE LEI VIOLADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não ficou configurada a violação do
do
art. 489
uma vez que a Corte de origem se manifestou
CPC/2015,
de forma fundamentada sobre todas as questões que
entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia.
O simples inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, com base nas premissas fáticas e
probatórias dos autos, atestou que a alegada posse mansa e
pacífica da parte recorrente não foi demonstrada, e que não
teria ocorrido o abandono do imóvel por parte dos
recorridos,
e
ainda,
reconheceu
a
má-fé
dos
Documento eletrônico VDA55736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 7e4a2f6d-b79a-4cd7-9339-56d6e244856b

recorrentes afastando a possibilidade de retenção pelas
benfeitorias, que não se enquadram como benfeitorias
úteis. A alteração destas premissas demandaria nova
incursão no conjunto fático-probatório. Óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a
particularização da violação pelo aresto recorrido,
implica deficiência de fundamentação, conforme
pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo
Precedentes.
incidir a

Súmula n. 284/STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.383.897/MG,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
27/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
DINHEIRO.
VERBA
SALARIAL.
IMPENHORABILIDADE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPROMETIMENTO
DE
SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF.
VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE
EVENTUAL.
RESERVA
DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO
CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em
respeito ao princípio da máxima efetividade da execução,
desde que respeitada a dignidade da pessoa humana.
2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação
do comprometimento da subsistência do devedor, razão
pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2.354,60
(dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
centavos) afigurava-se em consonância com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria
incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do
STJ.
3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança
e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou
outra aplicação financeira se comprovado que o valor
corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo
existencial.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não
há comprovação do comprometimento da subsistência de
um dos devedores em decorrência da constrição em sua
conta corrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
Documento eletrônico VDA55736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 7e4a2f6d-b79a-4cd7-9339-56d6e244856b

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.073.239/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:16
Código de Controle do Documento: 7e4a2f6d-b79a-4cd7-9339-56d6e244856b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.148 / DF
Número Registro: 2025/0420138-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07184098720238070007 7184098720238070007
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - DF034602
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THAMYRES LEILANE DE VASCONCELOS VIEIRA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADOS : REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
Documento eletrônico VDA56425037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: e0b7812a-9cbc-42cb-be3f-01511c157ac0

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - DF034602
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: e0b7812a-9cbc-42cb-be3f-01511c157ac0